Tribunal: TJMT
Processo: 1015542-92.2022.8.11.0000
Relator(a): PEDRO SAKAMOTO
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-10-04
Data de publicação: 2022-10-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1015542-92.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[TAISE NUNES PEREIRA - CPF: 020.595.311-52 (AGRAVANTE), AUTORIDADE JUDICIÁRIA DA 3ª VARA DA COMARCA DE COLIDER ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JUÍZO DA 3ª VARA DA COMARCA DE COLIDER (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

E M E N T A

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – AFASTAMENTO DO CARÁTER HEDIONDO DO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS – ALTERAÇÕES TRAZIDAS PELO PACOTE ANTICRIME – RETIFICAÇÃO DO ÍNDICE APLICADO PARA A PROGRESSÃO DE REGIME – INVIABILIDADE – EQUIPARAÇÃO DECORRENTE DE NORMA CONSTITUCIONAL – BENEFÍCIOS PENAIS QUE DEVEM OBSERVAR AS REGRAS APLICADAS AOS CRIMES HEDIONDOS – RECURSO DESPROVIDO
.

Ainda que a Lei n. 13.964/2019 tenha revogado o § 2º, do art. 2º, da Lei n. 8.072/90, não alterou a natureza do delito de tráfico de drogas, cuja equiparação aos crimes hediondos decorre da previsão expressa no art. 5º, inciso XLIII, da Constituição Federal.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

Cuida-se de recurso de agravo em execução penal interposto em benefício de
Taise Nunes Pereira
em adversidade à decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara da Comarca de Colíder, que, nos autos do processo executivo de pena n. 0013590-23.2009.8.11.0042, indeferiu o pedido para afastar a hediondez equiparada do crime de tráfico de drogas e reduzir a fração aplicada para a progressão de regime.

Em suas razões recursais (Id. 138287743), a defesa sustenta que o delito de tráfico de drogas deixou de ser equiparado a hediondo, haja vista a revogação expressa do § 2º, do artigo 2º, da Lei n. 8.072/90, pela Lei n. 13.964/2019 (Pacote Anticrime).

Sob sua ótica,
“m
esmo com demonstração de que a atual redação do artigo 112 da LEP especifica frações específicas a hediondos ou equiparados, e que para fins de execução penal no que toca ao requisito objetivo-temporal não há mais menção do delito de tráfico de drogas como equiparado, o Juízo primevo manteve a utilização da fração de 2/5 (dois quintos) para a obtenção dos benefícios progressionais nos crimes de tráfico de drogas praticados pela Agravante.”
(Id. 138287743, p. 5).

Acrescenta ainda que,
“
não há, seja na Constituição de 88, seja na legislação penal pátria, qualquer designação expressa no sentido de que o tráfico de drogas seja crime equiparado à hediondo.”
(Id. 138287743, p. 7)

Com essas considerações, em síntese, pede que seja reformada a decisão de primeiro grau, e, consequentemente retificado o cálculo de pena, fazendo incidir em benefício da reeducanda o percentual de 16% para fins de progressão de regime.

Em suas contrarrazões, o
parquet
rebateu os argumentos defensivos e pugnou pelo desprovimento do agravo interposto (Id. 138287744, pp. 4-11).

Em Juízo de retratação a decisão hostilizada foi mantida pelos próprios fundamentos (Id. 138287744, p. 12)

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
desprovimento
do recurso (Id. 144130677).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V
O T O

Egrégia Câmara:

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso interposto.

Infere-se dos autos que a agravante
Taise Nunes Pereira
cumpre pena unificada de 22 anos, 1 mês e 22 dias, em regime fechado, em razão de condenações pela prática do crime de tráfico de drogas, associação ao tráfico e posse ilegal de arma de fogo, respondendo ao processo executivo de pena, perante o Juízo da 3
ª Vara da Comarca de Colíder
.

Consoante relatado, a agravante postulou perante o Juízo das Execuções Penais a retificação do cálculo de pena para aplicar o índice de 16% para fins de progressão regimental quanto ao crime de tráfico de drogas, ao argumento de que a Lei n. 13.964/2019, chamada de “Pacote Anticrime”, afastou a hediondez equiparada do delito, pleito que, todavia, foi indeferido, nos singelos termos:

“INDEFIRO o pleito defensivo de ref. mov. 176.1, em consonância com parecer ministerial de ref. mov. 182.1, pois, embora a Lei nº. 13.964/19 tenha revogado os critérios de progressão de regime para os crimes hediondos e equiparados previstos na Lei nº. 8.072/90, não houve qualquer alteração na sistemática de que o delito de tráfico de drogas tenha perdido a sua natureza de equiparado a hediondo, de modo que as frações foram observadas de forma escorreita no atestado de pena à ref. mov. 170.1.

Necessário ponderar, ainda, a inaplicabilidade do entendimento esposado pelo Relator Min. Sebastião Reis Júnior em sede liminar proferido no HC n. 736333/SP visto que, como bem ponderado pelo Ministério Público, se trata de uma decisão isolada e passível de revisão, não possuindo efeito vinculante/ eficácia erga omnes.”
(Id. 138287744, p. 1).

Inconformada, a agravante se insurge perante esta Corte Revisora, sustentando que houve a revogação expressa do § 2º, do artigo 2º, da Lei n. 8.072/90, pela Lei n. 13.964/2019, motivo pelo qual o delito de tráfico de drogas perdeu o caráter de equiparado a hediondo, lei que beneficia o apenado e, portanto, deve retroagir.

Contudo, ainda que a Lei n. 13.964/2019 tenha revogado o § 2º, do artigo 2º, da Lei n. 8.072/90, que definia fração específica para a progressão regimental dos crimes hediondos e equiparados, não alterou a natureza do delito de tráfico, cuja equiparação aos crimes hediondos decorre da previsão expressa no artigo 5º, inciso XLIII, da Constituição Federal, segundo o qual “
a lei considerará crimes inafiançáveis e insuscetíveis de graça ou anistia a prática da tortura, o tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins, o terrorismo e os definidos como crimes hediondos
”.

Conforme defendido pela doutrina e jurisprudência pátria, o referido comando constitucional possui eficácia plena, isto é, não demanda qualquer complemento legislativo.

Aliás, assim como o tráfico de drogas, os crimes de tortura e terrorismo não estão enumerados no rol taxativo da Lei n. 8.072/90, já que a própria Constituição Federal reservou a eles tratamento diferenciado, razão pela qual são todos considerados equiparados a hediondos.

Nesse sentido, já se manifestou esta Corte de Justiça, consoante se dessume do julgado a seguir colacionado:

“
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – CONDENAÇÃO PELO CRIME TIPIFICADO NO ART. 33, CAPUT, C/C ART. 40, INCISO V, AMBOS DA LEI N.º 11.343/06 – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRETENDIDA APLICAÇÃO DA FRAÇÃO DE 1/6 (UM SEXTO) OU 16% (DEZESSEIS POR CENTO) PARA PROGRESSÃO DE REGIME DO DELITO DE TRÁFICO INTERESTADUAL DE DROGAS – ALEGADO O AFASTAMENTO DO CARÁTER HEDIONDO DO NARCOTRÁFICO COM O ADVENTO DA LEI N.º 13.964/19 – IMPROCEDÊNCIA – HEDIONDEZ POR EQUIPARAÇÃO DO TRÁFICO DE DROGAS QUE DECORRE DE EXPRESSA PREVISÃO CONSTITUCIONAL – PACOTE ANTICRIME QUE APENAS EXCEPCIONOU O TRÁFICO PRIVILEGIADO, NÃO MAIS SUBMETENDO-O AO TRATAMENTO PENAL MAIS RIGOROSO – AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO.
A classificação do crime de tráfico de drogas como equiparado a hediondo decorre de expressa previsão da Constituição Federal, que em seu artigo 5.º, inciso XLIII prevê, de idêntica forma, um tratamento mais rigoroso a tal infração penal e aos delitos hediondos. Logo, o advento da Lei n.º 13.964/19 não afastou, de maneira alguma, as consequências mais rígidas da Lei n.º 8.072/90 do crime de narcotráfico, inobstante tenha revogado o §2.º do seu artigo 2.º desta lei, sendo, atualmente, para a progressão regimental do sujeito condenado por essa espécie delitiva, aplicados os critérios estabelecidos na nova redação do artigo 112 da Lei n.º 7.210/84
, o qual inequivocadamente prevê os fracionários a incidirem aos condenados por crimes hediondos ou equiparados a hediondos, havendo como única exceção o “tráfico privilegiado”, que teve a hediondez afastada, consoante disposto no §5.º do artigo 112 da LEP. Portanto, como o agravante é reincidente específico na prática de crime equiparado a hediondo e ostenta uma condenação pelo delito tipificado no art. 33, caput, c/c art. 40, V, ambos da Lei n.º 11.343/06, sem que tenha sido beneficiado com a causa especial de diminuição da pena prevista no §4.º do aludido dispositivo legal, tratando-se, em consequência, de crime equiparado a hediondo, por certo que a fração a incidir em tais hipóteses é de 3/5 (três quintos) ou 60% (sessenta por cento) para a satisfação do requisito objetivo para a progressão regimental
” (TJMT – AgEx N.U 1004885-91.2022.8.11.0000, Terceira Câmara Criminal, Rel. Des. Gilberto Giraldelli, DJe 16.5.2022) – destaquei.

“
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – CRIME DE TRÁFICO DE DROGA – FRAÇÃO DE CUMPRIMENTO DA PENA PARA PROGRESSÃO DE REGIME – APLICAÇÃO DO PERCENTUAL DE 40% – IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA – ALMEJADO PERCENTUAL DE 16% – EXCLUSÃO DO CARÁTER HEDIONDO – IMPROCEDÊNCIA – A REVOGAÇÃO DO § 2º, DO ART. 2º, DA LEI Nº. 8.072/90 NÃO AFASTA A EQUIPARAÇÃO DO TRÁFICO DE DROGA A CRIME HEDIONDO – HEDIONDEZ ADVINDA DE TEXTO CONSTITUCIONAL – ART. 5º, XLIII, DA CF/88 – A LEI Nº. 13.964/19 RESTRINGIU A EXCLUSÃO DA NATUREZA HEDIONDA AO TRÁFICO PRIVILEGIADO – RECURSO DESPROVIDO EM SINTONIA COM O PARECER DA PGJ. “Ainda que a Lei n. 13.964/2019 tenha revogado o § 2º, do art. 2º, da Lei n. 8.072/90, não alterou a natureza do delito de tráfico de drogas, cuja equiparação aos crimes hediondos decorre da previsão expressa no art. 5º, inciso XLIII, da Constituição Federal. À luz da nova da nova redação dada ao art. 112 da LEP, deve ser aplicado ao apenado condenado por crime hediondo ou equiparado, sem resultado morte, e não reincidente em delito dessa natureza, o índice de 40% para o cômputo da progressão de regime. ” (TJMT - Agravo Execução Penal N.U 1001801-82.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 09/03/2022, publicado no DJE 12/03/2022)
” (TJMT – AgEx N.U 1007667-71.2022.8.11.0000, Terceira Câmara Criminal, Rel. Des. Rondon Bassil Dower Filho, DJE 13.5.2022).

Não custa ressaltar que as disposições contidas no artigo 2º, § 2º,

da Lei n. 8.072/90 foram parcialmente reproduzidas no novo artigo 112 da LEP, o qual enumerou os índices a serem aplicados para a progressão regimental de acordo com a natureza do delito e a qualidade pessoal do agente (primário ou reincidente):

“Art. 112. A pena privativa de liberdade será executada em forma progressiva com a transferência para regime menos rigoroso, a ser determinada pelo juiz, quando o preso tiver cumprido ao menos:

I – 16% (dezesseis por cento) da pena, se o apenado for primário e o crime tiver sido cometido sem violência à pessoa ou grave ameaça;

II – 20% (vinte por cento) da pena, se o apenado for reincidente em crime cometido sem violência à pessoa ou grave ameaça;

III – 25% (vinte e cinco por cento) da pena, se o apenado for primário e o crime tiver sido cometido com violência à pessoa ou grave ameaça;

IV – 30% (trinta por cento) da pena, se o apenado for reincidente em crime cometido com violência à pessoa ou grave ameaça;

V – 40% (quarenta por cento) da pena, se o apenado for condenado pela prática de crime hediondo ou equiparado, se for primário;

VI – 50% (cinquenta por cento) da pena, se o apenado for:

a) condenado pela prática de crime hediondo ou equiparado, com resultado morte, se for primário, vedado o livramento condicional;

b) condenado por exercer o comando, individual ou coletivo, de organização criminosa estruturada para a prática de crime hediondo ou equiparado; ou

c) condenado pela prática do crime de constituição de milícia privada;

VII – 60% (sessenta por cento) da pena, se o apenado for reincidente na prática de crime hediondo ou equiparado;

VIII – 70% (setenta por cento) da pena, se o apenado for reincidente em crime hediondo ou equiparado com resultado morte, vedado o livramento condicional.”

Além disso, a própria Lei n. 13.964/2019 introduziu o § 5º ao artigo 112 da LEP, para ressaltar que o tráfico privilegiado não é considerado hediondo para fins de progressão regimental, implicando, por óbvio, na assertiva de que as demais figuras do tráfico de drogas são equiparadas aos crimes hediondos.

Importante destacar ainda que o tema foi objeto do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas n. 1002201-96.2022.8.11.0000, julgado pela Turma de Câmaras Criminais Reunidas desta Corte de Justiça, que ressaltou a natureza equiparada do crime de tráfico de drogas, cuja ementa, pela pertinência, colaciono a seguir:

“
INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS – INTEPRETAÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA DO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS EM SUA FORMA SIMPLES OU MAJORADA – EQUIPARAÇÃO A CRIME HEDIONDO À LUZ DA LEI N. 13.964/2019 [PACOTE ANTICRIME] – INADMISSIBILIDADE – QUESTÃO INCONTROVERSA, RATIFICADA, VIAS TRANSVERSAS, EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL E SUBMETIDO À SISTEMÁTICA DOS RECURSOS REPETITIVOS – ÓBICE DO ART. 976, § 4º, DO CPC, E ART. 181-F, § 2º, DO RITJMT – INCIDENTE INADMITIDO.
Ainda que a Lei n. 13.964/2019 haja normatizado a aplicação da fração para a hipótese de tráfico de drogas privilegiado, apenas ratificou o entendimento de que tal espécie delitiva não é considerada hedionda, sequer por equiparação, não alterando a conclusão primitiva acerca do crime de tráfico de drogas em sua forma simples ou majorada, que continua sendo hediondo por equiparação
” (TJMT – Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas n. 1002201-96.2022.8.11.0000, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, Rel. Des. Juvenal Pereira da Silva, DJe 9.6.2022) – negritei.

Por fim, saliento que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem se posicionado contra o afastamento do caráter hediondo do tráfico de drogas, senão veja-se:

“
AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. EXECUÇÃO PENAL. CÁLCULO DE PENA PARA PROGRESSÃO DE REGIME. REVOGAÇÃO DO § 2º DO ART. 2º DA LEI 8.072/90 (LEI DOS CRIMES HEDIONDOS) PELA LEI 13.964/2019 (PACOTE ANTICRIME) QUE NÃO AFASTA A CARACTERIZAÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33, CAPUT, DA LEI 11.343/2006) COMO DELITO EQUIPARADO A HEDIONDO. CLASSIFICAÇÃO QUE DECORRE DO ART. 5º, XLIII, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (...) 4. O fato de a Lei 13.964/2019 ter consignado, expressamente, no § 5º do art. 112 da Lei de Execução Penal, que não se considera hediondo ou equiparado o tráfico de drogas previsto no § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006 somente consagra o tratamento diferenciado que já vinha sendo atribuído pela jurisprudência ao denominado tráfico privilegiado. Isso, no entanto
, não autoriza deduzir que a mesma descaracterização como delito equiparado a hediondo tenha sido estendida ao crime do art. 33, caput e § 1º, da Lei de Drogas
. 5.
Esta Corte já teve a oportunidade, em diversas ocasiões, de referendar a natureza de delito equiparado a hediondo do crime previsto no art. 33, caput, da Lei 11.343/06, mesmo após a entrada em vigor da Lei 13.964/2019 (Pacote anticrime),
ressaltando-se, inclusive que, no julgamento do Recurso Especial n. 1.918.338/MT (Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 26/05/2021, DJe 31/05/2021) pela sistemática dos recursos repetitivos (Tema n. 1.084), no qual foi assentada a tese reconhecendo a possibilidade de aplicação retroativa do art. 112, V, da LEP a condenados por crimes hediondos ou equiparados que fossem reincidentes genéricos, o caso concreto tratou especificamente de condenado por tráfico de drogas. Precedentes desta Corte sobre a mesma controvérsia posta nos autos: HC 733.052/RS, Min. RIBEIRO DANTAS, DJe de 06/04/2022; HC731.139/SP, Rel. Min. JOEL ILAN PACIORNIK, DJe de 29/03/2022; HC 723.462/SC, Rel. Min. ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, DJe de 11/03/2022; HC 726.162/SC, Rel. Min. RIBEIRO DANTAS, DJe de 16/03/2022; HC 721.316/SC, Rel. Min. JOEL ILAN PACIORNIK, DJe de 08/02/2022. 6. Agravo regimental desprovido
” (STJ – AgRg no
HC
n. 729.332/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 19.4.2022, DJe de 25.4.2022) – destaquei.

À luz dessas ponderações, não há falar em afastamento do caráter equiparado a hediondo do delito de tráfico de drogas, de modo que,
conheço
do recurso de agravo em execução penal manejado pela defesa de
Taise Nunes Pereira
e, no mérito, em consonância com o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça,
nego-lhe provimento
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/10/2022